Tribunal: STF
Processo: HC 190036
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que deu provimento ao Recurso Especial 1.803.301/MG interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
    O impetrante alega que, na “ação criminal 0029309-93.2010.8.13.0611, desde quando a Procuradoria de Justiça de Minas Gerais interpôs o Recurso Especial perante [o STJ], o [paciente] ficou sem qualquer tipo de assistência de advogado, não lhe sendo nomeado defensor dativo” (pág. 2 da petição inicial).
    Sustenta, mais, que “a ausência de assistência técnica de advogado não ficou caracterizada unicamente pela falta de apresentação das contrarrazões recursais, mas também […] pelo fato de não ter podido recorrer da decisão monocrática do Min. Relator que reformou a decisão e refez todos os efeitos da condenação criminal imposta pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Francisco” (pág. 3 da petição inicial). 
    Explica, nesse contexto, que “a publicação não foi feita diretamente ao [paciente], mas, sim, na pessoa do advogado que havia abandonado a causa, o advogado Antônio Adenilson Rodrigues Veloso” (pág. 3 da petição inicial).
    Entende, por conseguinte, que “houve erro crasso do Egrégio STJ, ao desconsiderar que o Paciente estava sem defensor, permitindo o livre tramitar do feito, sem qualquer conhecimento daquele. Era imperioso que aquela Corte Superior determinasse a designação de defensor dativo para tutelar os interesses daquele, em acatamento ao preceito da Carta Constitucional” (pág. 6 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “[...]
    3. Em CARÁTER E PEDIDO LIMINAR, o reconhecimento das graves nulidades suscitadas como justificantes para SUSPENDER O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO NOS AUTOS DO PROCESSO 0029309-93.2010.8.13.0611 EM DECORRÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL STJ Nº 1.803.301, SOB A RELATORIA DO EXMO, MIN. FÉLIX FISCHER.
    4. Ao apreciar o mérito, que seja CONCEDIDA AO PACIENTE A ORDEM, PARA CONCEDER A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO MINISTRO RELATOR, PUBLICADA EM 20.05.2019” (págs. 7-8 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de denegação da ordem.
    À luz do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, a intimação das decisões proferidas pelos Juízos e Tribunais aos advogados constituídos se dá por meio de publicação na imprensa oficial (RHC 117.752/SP, Rel. Min. Rosa Weber). A prerrogativa de intimação pessoal, no processo penal, é exclusiva do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Defensor Dativo, não se estendendo aos advogados constituídos (RHC 142.094/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Além disso, a jurisprudência assentada nesta Corte, firmou-se no sentido de que não constitui nulidade a falta de apresentação de contrarrazões ao recurso especial se a defesa, regularmente intimada, não o faz no prazo legal.
    Verifica-se, no caso, que, tão logo interposto o recurso no Tribunal de Justiça local, o defensor então constituído pelo paciente foi, por duas vezes, intimado para contra-arrazoar o recurso, e deixou de fazê-lo (doc. eletrônico 8).
    No Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, a decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público foi regularmente disponibilizada no DJe de 20/5/2019, considerada publicada em 21/5/2019, conforme certidão (pág. 1 do doc. eletrônico 15). Sem recurso da defesa, a condenação transitou em julgado em 28/5/2019 (pág. 1 do doc. eletrônico 15), com baixa dos autos ao Tribunal de origem. 
    Deste modo, considerando que a defesa foi regularmente intimada, tanto para oferecer contrarrazões ao recurso Ministerial, quanto para recorrer da decisão proferida no STJ, e quedou-se inerte, não há falar em nulidade do processo decorrente de cerceamento de defesa. 
    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, proferidos em casos análogos:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte. 2. A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 149.604 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “’HABEAS CORPUS’ - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL - SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES - INOCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA - PEDIDO INDEFERIDO” (HC 83.812/MG, Rel. Min, Celso de Mello, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. 1. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. 2. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. 1. Não apresentação de contrarrazões ao recurso especial do Ministério Público de São Paulo, embora a defesa do Paciente/Impetrante tenha sido devidamente intimada. Inexistência de nulidade. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o cometimento de falta grave impõe o reinício da contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC 117.236/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “’HABEAS CORPUS’. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA CONTRA- ARRAZOAR: INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA NOMEAR OUTRO ADVOGADO: NÃO ATENDIMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DEFENSOR ÚNICO: DEFESAS DE CORRÉUS EM SITUAÇÕES ANTAGÔNICAS. 1. Se o advogado constituído pelo paciente e que o assistiu até a apresentação das alegações finais deixou de oferecer as contrarrazões, embora regularmente intimado, e se o réu não exerceu o seu direito de escolher seu novo defensor, porquanto não atendida a intimação que lhe foi dirigida para constituir outro patrono da causa, não há falar-se em cerceamento de defesa por haver sido designado defensor dativo. […]. 3. Habeas corpus deferido, em parte” (HC 76.001/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I E II). ALEGADA AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. […] 2. Quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de contrarrazões ao recurso especial, não se trata da falta de intimação da defesa, mas de caso em que, regularmente intimado, o advogado constituído pelo ora paciente ficou inerte. A hipótese não configura nulidade, conforme a jurisprudência do STF. […] 4. O ato coator transitou em julgado, portanto, ante a definitividade da condenação, não mais cabe falar em excesso de prazo da prisão provisória, mas em efetivo cumprimento de pena, de modo que a impetração está prejudicada, neste particular. 5. Habeas Corpus denegado” (HC 130.401/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES E DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA TENTATIVA. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVANTE GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes. […] 3. A moldura fática delineada pelo Tribunal de Justiça revela a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), de modo que para desclassificar a conduta para a contravenção penal do art. 65 da LCP seria necessário o reexame fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus. […]. 6. Recurso ordinário desprovido, revogando-se a liminar anteriormente deferida” (RHC 133.121/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    Ademais, esta Suprema Corte possui a compreensão de que “[o] não oferecimento de contrarrazões pode ser estratégia do defensor. O que gera nulidade do processo é a falta de intimação para o cumprimento de um determinado ato processual, ou seja, a não concessão da oportunidade legal” (RHC 79.460/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator